Tribunal: TJDFT
Processo: 0743939-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA EMISSÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREJUÍZO FINANCEIRO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO EM PERCENTUAL INFERIOR. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO JUNTADO APÓS SENTENÇA. NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré (a) na obrigação de fazer consistente em expedir e entregar diploma de pós-graduação e (b) na obrigação de pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Em razões recursais, a autora pugna pela condenação da ré na obrigação de indenizar danos materiais pelo período em que deixou de perceber o adicional de qualificação no serviço público no percentual de 7,5%, conforme previsão da Lei 11.416/2006. Aduz que, em razão de atraso injustificado por parte da ré, não foi possível obter a vantagem pecuniária desde a data da conclusão do curso (03/12/2019), uma vez que a legislação exige a apresentação do certificado de conclusão, só entregue 1 (um) ano depois (em 07/12/2020). Requer, ainda, a majoração do montante arbitrado a título de reparação por danos morais.
3. Quanto ao pedido de indenização por dano material, a despeito do seu cabimento, observa-se que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito no momento oportuno (art. 373, I, do CPC). Não é capaz de infirmar a conclusão da sentença a alegação recursal no sentido de que não poderia ter apresentado o valor dos cálculos com exatidão no momento da elaboração da inicial. Isso porque a intimação da autora para comprovar o montante líquido se deu em março de 2021, consoante despacho de ID 25520435, momento em que já havia ocorrido o recebimento do certificado e o adicional já estava sendo percebido no percentual pretendido. A par disso, como ressaltado na decisão recorrida, a autora deixou de comprovar ser servidora do Poder Judiciário da União, tendo sido a documentação comprobatória dos valores devidos e da qualidade de servidora pública juntada apenas em sede recursal.
4. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC, hipótese não verificada no presente caso. Desse modo, não se conhece dos documentos juntados apenas no recurso interposto.
5. Assim, diante da preclusão quanto à comprovação da extensão do prejuízo sofrido, descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
6. Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, tem-se que este merece acolhimento. Observa-se ter havido atraso injustificado superior a 1 (um) ano na emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação, o qual somente foi providenciado após o ajuizamento da presente ação, a despeito dos inúmeros requerimentos feitos pela autora extrajudicialmente. Ademais, a patente falha na prestação dos serviços por parte da ré ensejou fato capaz de impactar negativamente na esfera profissional e acadêmica da autora. Em casos análogos julgados por esta Turma Recursal, o montante arbitrado a título de reparação por danos morais foi lançado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra razoável, proporcional e condizente com as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença, a fim de que seja majorado o quantum fixado a título de indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, a título de indenização por danos extrapatrimoniais, montante que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.